Tribunal: TJES
Processo: 5000945-68.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000945-68.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: CONSORCIO CARIACICA I
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5000945-68.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : CONSÓRCIO CARIACICA I

ADVOGADOS : LUIZ HENRIQUE CUNHA COSTA ALVES E OUTROS

RECORRIDO : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCURADOR : ADALMO OLIVEIRA DOS SANTOS JÚNIOR

MAGISTRADO : MÁRIO DA SILVA NUNES NETO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo
CONSÓRCIO CARIACICA I
, em face do acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, reformando a decisão que deferiu a liminar para a suspensão da exigibilidade do ICMS sobre a parcela de energia autoproduzida pelo consórcio.

O Embargante sustenta a existência de contradição, omissão e obscuridade do acórdão, porque (i) ao mesmo tempo em que reconheceu não haver circulação de mercadoria com a transferência de titularidade, entendeu que a energia tem natureza de mercadoria, atraindo a incidência do ICMS; (ii) não se manifestou sobre a ADC n.º 49, do Supremo Tribunal Federal, que declarou inconstitucionais os dispositivos da Lei Complementar n.º 87/96, que estabeleciam a incidência do ICMS nas operações em que não há transferência de titularidade; (iii) reconheceu que os consorciados podem utilizar a energia para a redução do valor das faturas, e (iv) não se pronunciou sobre a natureza dos descontos nas faturas.

Assim, requer sejam acolhidos os embargos de declaração para suprir os vícios, atribuindo-lhes efeitos modificativos (id. 1488927).

Nas contrarrazões, o Embargado pede o desprovimento do recurso (id. 1631652).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 30 de junho de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/221/5000945-68.2021.8.08.0000_DI_AI_EDcl

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5000945-68.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : CONSÓRCIO CARIACICA I

ADVOGADOS : LUIZ HENRIQUE CUNHA COSTA ALVES E OUTROS

RECORRIDO : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCURADOR : ADALMO OLIVEIRA DOS SANTOS JÚNIOR

MAGISTRADO : MÁRIO DA SILVA NUNES NETO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Como relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento, reformando a decisão que deferiu a liminar para a suspensão da exigibilidade do ICMS sobre a parcela de energia autoproduzida pelo consórcio.

O Embargante sustenta a existência de contradição, omissão e obscuridade do acórdão, porque (i) ao mesmo tempo em que reconheceu não haver circulação de mercadoria com a transferência de titularidade, entendeu que a energia tem natureza de mercadoria, atraindo a incidência do ICMS; (ii) não se manifestou sobre a ADC n.º 49, do Supremo Tribunal Federal, que declarou inconstitucionais os dispositivos da Lei Complementar n.º 87/96, que estabeleciam a incidência do ICMS nas operações em que não há transferência de titularidade; (iii) reconheceu que os consorciados podem utilizar a energia para a redução do valor das faturas, e (iv) não se pronunciou sobre a natureza dos descontos nas faturas.

Assim, requer sejam acolhidos os embargos de declaração para suprir os vícios, atribuindo-lhes efeitos modificativos (id. 1488927).

Em contraditório recursal, o Embargado pede o desprovimento do recurso (id.1631652).

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material, podendo ser-lhes atribuídos efeitos infringentes, quando algum desses vícios for reconhecido.

Os embargos de declaração não se prestam à reforma ou à anulação do ato judicial impugnado, mas sim, são úteis a sua integração quando presentes os mencionados vícios, de forma a torná-lo completo e inteligível.

Desse modo, os aclaratórios são o meio recursal destinado a propiciar uma tutela jurisdicional mais clara e efetiva.

No caso, a pretensão do Embargante revela apenas o inconformismo quanto ao resultado do julgamento colegiado, pois as questões devolvidas a exame foram devidamente apreciadas.

A contradição apontada pelo Embargante entre os fundamentos do acórdão embargado inexistem no caso em apreço.

Com efeito, o acórdão embargado manifestou de forma coesa que muito embora o consórcio Embargante compreenda que inexiste intenção mercantil e transferência de propriedade de energia, esta é considerada mercadoria, para efeito de incidência do ICMS.

Nesse sentido, concluiu-se que a exceção para a cobrança dependeria da edição de uma legislação permitindo a isenção, sendo que a Lei Estadual n.º 10.807/2018, que alterou o art. 5º, da Lei Estadual n.º 7.000/2001, não estendeu o benefício ao grupo de consumidores integrantes da modalidade geração compartilhada, ocorrendo a cobrança pelos custos de disponibilidade de energia.

Sobre a omissão, sabe-se que a jurisprudência pátria se pronunciou pela desnecessidade de que sejam rebatidos todos os argumentos trazidos pelas partes, caso já se tenha encontrado fundamento suficiente para o deslinde da controvérsia.

A alegada ausência de manifestação ao que foi decidido na ADC n.º 49, pelo Supremo Tribunal Federal, sequer foi objeto de inferência pela Embargante nas contrarrazões ao agravo de instrumento.

Apenas a título de argumentação, verifico que na ADC n.º 49, foi declarada a inconstitucionalidade do art. 12, I, da Lei Complementar n.º 87/96, no trecho
[...] ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular [...]
, não se cuidando da hipótese dos autos, em que se verifica a transferência de titularidade na circulação da mercadoria (energia), em tese, apta à incidência do fato gerador do ICMS.

Por fim, não identifico a obscuridade entre as conclusões extraídas do julgado, ou mesmo, omissão, notadamente quanto ao fato de os consorciados utilizarem a energia gerada para a redução das suas faturas, se previsto na Resolução Normativa ANEEL n.º 482/2012, como afirmado no julgado.

Assim, os apontados vícios não prosperam, devendo eventual
error in judicando
ser solvido pela via recursal adequada, e não por meio dos embargos de declaração.

É como manifesta a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS DE 2015. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. ELEVAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS PELA ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. AUTOR INSERIDO NAS VAGAS DISPONÍVEIS PELO CRITÉRIO ANTIGUIDADE. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA E EXPLICITADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1) Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, destinam-se a aclarar obscuridade, a resolver contradição, suprir eventual omissão do julgado e corrigir erro material, desde que concretamente fundados nos permissivos legais do recurso; é descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a ratio essendi dos embargos de declaração.

2) Os embargos de declaração não podem ser manejados para rediscutir o mérito do que foi decidido anteriormente, de forma que o debate a respeito da quantidade de vagas disponíveis no CHS 2015 e se a colocação do embargado no certame possibilitaria a sua participação não pode ser reaberto nesta via.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 044160014336, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 28/02/2020)” (destaquei)

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO

aos embargos de declaração
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/221/5000945-68.2021.8.08.0000_DI_AI_EDcl

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5000945-68.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : CONSÓRCIO CARIACICA I

ADVOGADOS : LUIZ HENRIQUE CUNHA COSTA ALVES E OUTROS

RECORRIDO : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCURADOR : ADALMO OLIVEIRA DOS SANTOS JÚNIOR

MAGISTRADO : MÁRIO DA SILVA NUNES NETO

ACÓRDÃO

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 1.022, do CPC/15 deixa claro que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, servíveis apenas para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado.

2. É inviável a oposição dos embargos de declaração para rediscutir o julgamento do mérito.

3. Recurso desprovido.

TJES/SMBJ/221/5000945-68.2021.8.08.0000_DI_AI_EDcl

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.